Tribunal: TJMT
Processo: 1011868-72.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011868-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA MACCARI - CPF: 024.418.301-55 (ADVOGADO), MEIMEI GUIMARAES JUNQUEIRA DE QUEIROS - CPF: 319.089.851-00 (AGRAVANTE), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), MARIELA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 700.514.181-42 (AGRAVANTE), LIA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 021.940.511-55 (AGRAVANTE), LUIZA EMILIA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 021.940.501-83 (AGRAVANTE), BRAKI AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 33.829.924/0001-54 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1011868-72.2023.8.11.0000

AGRAVANTES
:
LUIZA EMILIA GUIMARAES DE QUEIROS e OUTROS

AGRAVADO
: BRAKI AGROPECUARIA EIRELI

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO C/C LIMINAR DE DESPEJO - INDEFERIMENTO – PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL – ARTIGO 32 DO DECRETO N.º 59.566/66 – AUSÊNCIA DE PROVA E PROVA UNILATERAL – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de arrendamento rural, o Estatuto da Terra prevê que a liminar de despejo é via processual adequada para a retomada do imóvel em caso de infração ambiental (art. 32, incisos VII e IX, do Decreto n. 59.566/66), todavia, não sendo comprovado de plano o dano ambiental alegado, a liminar deve ser indeferida a exemplo dos autos.

De igual sorte,
não se pode conferir validade a uma prova produzida de forma unilateral sem que se confira a oportunidade de a parte adversa impugná-la, produzindo, se necessário, provas em sentido contrário, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZA EMILIA GUIMARAES DE QUEIROS, LIA GUIMARAES DE QUEIROS, MARIELA GUIMARAES DE QUEIROS
e
MEIMEI GUIMARÃES JUNQUEIRA DE QUEIRÓS
, em face decisão interlocutória que, nos autos da
Ação de Resolução Contratual de Arrendamento Rural c/c Despejo Liminar
nº 1000859-63.2023.8.11.0049 contra o agravado/requerido
BRAKI AGROPECUÁRIA EIRELI
, ora agravado, indeferiu o pedido de despejo liminar dos imóveis rurais objeto de arrendamento rural.

Em suma, aduzem que, em
29/01/2019
, as partes firmaram contrato de arrendamento sobre os imóveis rurais denominados Fazendas
CAROLINA DO NORTE, ITUMBIARA, ITUMBIARA I, ITUMBIARA III E ITUMBIARA V
, localizados no município de Santa Terezinha-MT, com o objetivo de explorar a área inicial de 1.500 hectares para a produção de soja, podendo chegar até o limite de 3.000 hectares, com abertura gradativa mínima de 300 hectares por ano de cultivo.

Asseveraram as agravantes que a agravada/requerida, deveria semear a área com gramínea até o dia 30 de janeiro do respectivo ano/safra, possibilitando aos autores o exercício da atividade de pecuária no local, no prazo de 60 dias do plantio. Em contrapartida, não seria devido nenhum pagamento nos primeiros 04 anos de cultivo.

Informam ainda que após o quarto ano, ajustou-se o pagamento do seguinte modo:
(a)
quinto ano, 07 sacas de soja por hectare da área plantada;
(b)
sexto ano, 08 sacas de soja por hectares da área plantada;
(c)
sétimo ao nono ano, 10 hectares de soja por hectare da área plantada.

Ocorre que a agravada/requerida teria cometido grave infração à obrigação contratual, consistente na prática de dano ambiental, principalmente queimadas no mês de setembro/22, quando estava proibido queimadas no Brasil, e devido o ano ambiental ocorrido no curso do contrato de arrendamento, aplica-se a cláusula legal que autoriza o despejo liminar (artigo 13 c/c 32 do Decreto nº 59.566/1966 que regulamenta os contratos agrários).

Enfatizam também que o próprio contrato de arrendamento prevê tal obrigação de proteção ambiental, pois, conforme estabelece a Cláusula Quinta, que obriga utilizar a terra em conformidade com as normas técnicas e ambientais, de modo a impedir a erosão do solo e respeitar as leis ambientais vigentes, empregando materiais e insumos que não degradem sua qualidade.

No mais, a petição inicial foi instruída com
prints
de fotos produzidas em laudo pericial, o que, no seu entender, justifica a reforma da decisão recorrida a fim de que seja deferir liminar de despejo em desfavor do agravado para que seja imediatamente retirado da posse do imóvel rural objeto do presente processo e, via de consequência, seja concedida a imediata imissão da posse em favor dos agravantes diante da violação ambiental (queimada).

Concluindo, declaram que o agravado não plantou capim no ano de 2022/2023, descumprindo também o contrato, conforme estabelecido no Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda. Além disso, no ano de 2023, existe a obrigação contratual da abertura de pelo menos 300 hectares por ano na propriedade. Essa obrigação de abertura de área também não foi cumprida.

Por fim, pugnam pela liminar recursal, para que seja imediatamente retirado da posse do imóvel rural objeto do presente processo o agravado e, via de consequência, seja concedida a imediata imissão da posse em favor dos agravantes diante da violação ambiental (queimada) conforme apresentada nos termos acima. No mérito, requerem o provimento do recurso para ratificar a liminar recursal.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 170064162
.

As contrarrazões vieram no ID nº 180428659, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos.

Sem informações do juízo da causa.

É relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do
decisum
singular do Juiz de Direito Dr. Daniel de Souza Campos:

“
DECISÃO

Meimei Guimarães Junqueira de Queirós e outros ajuizaram ação de resolução contratual com pedido de despejo liminar em desfavor de Braki Agropecuária Eireli.

Verberam que, 29.01.2019, firmaram contrato de arrendamento com a requerida sobre os imóveis rurais denominados de Carolina do Norte, Itumbiara, Itumbiara I, Itumbiara III e Itumbiara V, localizados no município de Santa Terezinha-MT, com o objetivo de explorar a área inicial de 1.500 hectares para a produção de soja, podendo chegar até o limite de 3.000 hectares, com abertura gradativa mínima de 300 hectares por ano de cultivo.

O requerido, por sua vez, deveria semear a área com gramínea até o dia 30 de janeiro do respectivo ano/safra, possibilitando aos autores o exercício da atividade de pecuária no local, no prazo de 60 dias do plantio. Em contrapartida, não seria devido nenhum pagamento nos primeiros 04 anos de cultivo.

Após o quarto ano, ajustou-se o pagamento do seguinte modo: (a) quinto ano, 07 sacas de soja por hectare da área plantada; (b) sexto ano, 08 sacas de soja por hectares da área plantada; (c) sétimo ao nono ano, 10 hectares de soja por hectare da área plantada.

Ocorre que a requerida teria cometido grave infração à obrigação contratual, consistente na prática de dano ambiental.

Requerem, assim, o despejo da requerida do imóvel com fundamento art. 32, VII e IX, do Decreto n. 59.566/66.

Feito o breve relato, decido.

Mostra-se oportuno levantar uma preliminar de ofício.

É certo que a requerida está em período de recuperação judicial (feito n. 1003325-71.2023.8.11.0003, Vara de Recuperação Judicial de Rondonópolis).

Ocorre que a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação.

Isso porque, na ação de despejo, movida pelo proprietário locador, a eventual retomada da posse direta do imóvel locado à sociedade empresária em recuperação judicial é fundamentada em legislação específica. Em outras palavras, o imóvel locado à recuperanda não integra o patrimônio da empresa (por todos: STJ, CC: 170421, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 14.10.2020). Assim, de rigor a manutenção do feito neste juízo.

Doravante, é de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato - presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o art. 300 do CPC.

No caso em exame, a parte autora pretende imediata desocupação da área arrendada por parte da requerida, sendo reintegrada na área do imóvel, tendo em vista o descumprimento por parte dos requeridos de obrigações contratuais e legais.

Analisando os documentos juntados pela parte autora, verifico que a tutela de urgência vindicada não comporta deferimento.

A esse propósito, cumpre trazer à baila as hipóteses autorizadoras do despejo no caso de contrato de arrendamento/parceria rural:

32 - Decreto n. 59.566/66 (regulamenta o Estatuto da Terra).

Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou ás colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 deste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual.

Na espécie, verifico que a medida postulada pelos requerentes encontra-se fundamentada nos incisos VII e IX, do art. 32, do Decreto nº 59.566/66.

A respeito da proteção ambiental, o Estatuto da Terra (ET) dispõe que a propriedade só desempenha sua função social quando é produtiva e assegura a conservação dos recursos naturais. Nesse sentido, o artigo 13, II, do Decreto 59.566/66 disciplina que os contratos agrários deverão obrigatoriamente conter cláusulas que assegurem a conservação desses recursos.

Entre as hipóteses de despejo que se relacionam à existência de dano ambiental, tem-se o inciso IV do artigo 32 do Decreto 59.566/66. Essa hipótese, que se associa ao disposto no artigo 41, II, e 42, do mesmo diploma legal, estabelece o dever do possuidor direto em observar as orientações ambientais do proprietário quanto à exploração do imóvel rural.

A hipótese de despejo elencada no inciso VII do artigo 32 do Decreto 59.566/66 também se relaciona à existência de dano ambiental. Isso porque se refere diretamente ao elemento ecológico da conservação dos recursos naturais, disciplinado pelo artigo 13 do mesmo diploma legal.

A hipótese de despejo do inciso IX do artigo 32 do Decreto 59.566/66 também se relaciona a existência de dano ambiental. Esse fundamento aproxima-se do anterior, no entanto, demonstra-se de maneira mais ampla, alcançando as cláusulas ambientais ajustadas pelas próprias partes em contrato e infrações legais ambientais para além do Código Florestal.

In casu, em sede de cognição sumária, reputo que a infração ambiental alegada não ficou suficientemente demostrada.

Consta dos autos a cópia do AI n. 120525, processo administrativo n. 663141/2009/SEMA (cópia em id. 117924344). A respectiva multa, inclusive, está sendo executada neste juízo por meio da execução fiscal n. 1000076-42.2021.8.11.0049.

Ocorre que as infrações ambientais mencionadas no referido auto de infração reportam aos anos de 2004 e 2005, muito antes do contrato celebrado com a requerida.

Os demais documentos anexados ao feito são unilaterais e não
devem ser objeto de avaliação antes do contraditório.

Assim, quanto aos supostos desrespeitos às normas ambientais, entendo prudente a prévia oitiva da parte requerida. Somente com a instauração do contraditório é que se saberá, com a necessária segurança, se o arrendatário promoveu a queimada sem licença ambiental, ou não.

E o TJMT possui entendimento no sentido de que o inadimplemento contratual deve ser evidente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA O IMEDIATO DESPEJO DOS AGRAVADOS – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO – SITUAÇÃO DE RISCO NÃO DEMONSTRADA – PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUÍZO A QUO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência de despejo de imóvel objeto de arrendamento rural, nos termos do artigo 300 do CPC, é indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos legais, incabível a concessão da liminar de despejo, de modo que a manutenção da decisão agravada, ao menos até oportunizado o contraditório, é medida que se impõe (TJ-MT 10085124020218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022).

Logo, as circunstâncias narradas não autorizam a concessão da tutela provisória pleiteada, tendo em vista a existência de dúvida razoável quanto ao alegado descumprimento contratual.

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de liminar.

Em termos de continuidade, DESIGNE-SE audiência de conciliação/mediação, nos termos do art. 334, caput, do CPC, de acordo com a pauta do setor de conciliação, facultando-se o comparecimento por meio de videoconferência. CITE-SE a parte ré e intimem-se as partes para comparecerem à solenidade.

A audiência de conciliação somente não será realizada em caso de manifestação expressa de ambas as partes (art. 334, § 4°, I, CPC).

Ressalte-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência designada é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, aplicando-se multa de 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, § 8°, do CPC.

Caso qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição, ABRA-SE prazo para a parte requerida oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC).

Caso ambas as partes se manifestem pelo desinteresse na audiência de conciliação, o termo inicial para contestação será o protocolo do pedido de cancelamento da audiência apresentado pelo réu (art. 335, II, CPC).

Sobrevindo contestação, diga a parte autora na forma de réplica (art. 350, CPC).

Desde já, as partes deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Oportunamente, conclusos para saneamento ou homologação de acordo.

Às providências, impulsionando devidamente o feito.

Vila Rica-MT, na data da assinatura eletrônica

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz de Direito”

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu que
não ficou suficientemente demostrada a infração ambiental, bem como as cópias dos processos administrativos perante a SEMA, que instruíram a inicial da ação principal, reportam que as infrações ambientais se deram nos anos de 2004 e 2005, muito antes do contrato celebrado com a requerida, além do que, os demais documentos anexados ao feito são unilaterais e não devem ser objeto de avaliação antes do contraditório.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial deste recurso e na ação principal, não vislumbrei motivos para reformar a decisão agravada.

A ação de origem, denominada
Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Despejo Liminar
, foi ajuizada em razão de possíveis danos ambiental (queimadas), com nítida infringência aos incisos VII e IX do artigo 32 do Estatuto da Terra (Decreto 56.566/1966):

“
Art 32.
Só será concedido o despejo nos seguintes casos
:

I
- Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II
- Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III
- Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV
- Dano causado à gleba arrendada ou ás colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V
- se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI
- Abandono total ou parcial do cultivo;

VII
- Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 deste Regulamento
;

VIII
- Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX
- se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual
.

As autoras/agravantes alegaram que, pela documentação que instruiu a ação principal, houve uma série de queimadas na propriedade pelo arrendatário no mês de setembro/2022, com nítida infração ambiental.

No entanto, o Juiz singular que se encontra mais próximo das partes e das provas, afirmou que os documentos que instruíram a inicial da ação principal, em especial
a cópia do AI n. 120525, processo administrativo n. 663141/2009/SEMA, inclusive em fase de execução fiscal n. 1000076-42.2021.8.11.0049, reportam que as infrações ambientais ocorreram
nos
anos de 2004 e 2005, muito antes do contrato celebrado com a requerida.

Declarou ainda o Juiz, que o restante dos documentos que instruíram a inicial da ação principal, foram produzidos unilateralmente devendo somente ser objeto de avaliação de seu conteúdo após o contraditório.

Portanto, trata-se de questão que depende de uma instrução processual mais acurada, permitindo o contraditório, o que não possível no estreito limite do agravo de instrumento.

Ademais, pelas imagens que instruíram o presente recurso, não é possível, de fato, verificar com precisão se a degradação ao meio ambiente ocorreu recentemente.

De igual sorte, analisando o Laudo Técnico juntado neste recurso de
ID nº 169450686 – Pág.1 à Pág. 22
, tal documento, de fato, foi produzido unilateralmente, portanto, não é suficiente para sustentar as alegações de quem a produziu, muito mais ainda quando não foi oportunizado o contraditório.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIAM- PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENCASSADA. O direito ao contraditório e a ampla defesa
abrange, além do direito de produzir provas de suas alegações, a possibilidade de ter acesso e impugnar as provas produzidas pela parte contrária - Não se pode conferir validade a uma prova produzida de forma unilateral sem que se confira a oportunidade de a parte adversa impugná-la, produzindo, se necessário, provas em sentido contrário - Recurso provido. Sentença cassada.”
(TJ-MG - AC: 10000220170666001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)

“
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO NO APARTAMENTO DO AUTOR. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE EM PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA UNILATERALMENTE PELAS PARTES. MATÉRIA CONTROVERTIDA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. PREMATURA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO QUE SE RECONHECE. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. Uma vez estabelecida a controvérsia a respeito do fato principal e sendo insuficiente a prova documental para o devido esclarecimento, impunha-se admitir a dilação probatória. Daí o reconhecimento da nulidade da sentença, de ofício, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, onde haverá de ser realizada a prova pericial, de modo a permitir o devido esclarecimento da matéria controvertida. Em razão disso, fica prejudicado o recurso.”
(TJ-SP - AC: 10203184620218260100 SP 1020318-46.2021.8.26.0100, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 20/06/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2022)

Com efeito, diante das dúvidas que pairam sobre os eventuais danos ambientais, bem como da
insuficiente a prova documental para o devido esclarecimento dos fatos, correta a decisão singular na necessidade de dilação probatória no feito principal, já que em seara de agravo não é permitida

Quanto ao inadimplemento das obrigações contratuais (abertura de pelo menos 300 hectares por ano na propriedade e plantio de capim no ano 2.023), embora as imagens apresentam evidências de possível descumprimento, certo é que também se trata de provas produzida unilateralmente, sendo necessário o contraditório.

No mais, vale salientar se no decorrer da instrução processual foi confirmada a infração ambiental, poderá a parte agravante requerer novamente a liminar de despejo.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, constata-se a ausência d
os requisitos necessários à liminar de despejo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023